Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Guarda compartilhada. Lar de referência. Princípio da proteção integral do menor. Melhor interesse da criança.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para fixar a guarda compartilhada do menor e o lar paterno como referencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da guarda compartilhada, considerando o princípio da proteção integral do menor e o melhor interesse da adolescente.
III. Razões De Decidir
3. Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, especialmente quando os genitores não possuem relação harmoniosa. O dever dos atores do processo judicial é promover o melhor interesse da criança e do adolescente.
4. A guarda unilateral ou compartilhada é definida em observância aos artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil, visando primordialmente a proteção dos filhos. A guarda compartilhada é a regra, considerando que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda do filho menor. A guarda unilateral é exceção, prevalecendo apenas se um dos pais declarar que não deseja a guarda ou se demonstrar inapto a exercer o poder familiar.
5. No caso, nenhum dos genitores informou não desejar a guarda e não há suporte probatório que indique que qualquer dos genitores não esteja apto a exercer o poder familiar.
6. A fixação do lar de referência tem por objetivo proporcionar estabilidade e ambiente consistente para o desenvolvimento saudável do menor.
7. Na hipótese, restou evidenciado que a medida que melhor preserva a saúde psíquica da menor, mantém contexto social mais estável e que melhor atende aos seus interesses é a fixação do lar paterno como referencial.
8. O direito de visitas é do menor, não dos genitores. Assim, devida a determinação de que o genitor arque com as despesas inerentes à efetivação do direito de visitas, ou seja com os custos necessários aos deslocamentos interestadual da adolescente, enquanto a genitora não se realoca no mercado de trabalho.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso parcialmente provido. Reformada em parte a sentença para incluir a determinação de que o genitor arque com as despesas necessárias à efetivação do direito de visitas.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada é a regra, conforme os artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil, visando a proteção dos filhos. 2. A fixação do lar de referência tem por objetivo proporcionar estabilidade e ambiente consistente para o desenvolvimento saudável do menor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583 a 1590.